Tribunal: TJPA
Processo: 0001954-66.2009.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001954-66.2009.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA, PIRIA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME, MARIA ANTONIA BALACO - ME

APELADO: JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA, PIRIA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME, MARIA ANTONIA BALACO - ME, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENDOSSO-MANDATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. SUSTAÇÃO DOS CHEQUES ANTES DOS APONTAMENTOS. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

p
reliminar de ilegitimidade passiva do Banco. Considerando os termos da Súmula 476 do STJ, não seria possível afastar, de pronto, a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da demanda, dada a possibilidade de ele extrapolar os poderes conferidos no endosso-mandato e, assim, ser também responsável por eventuais danos causados aos autores.

2.

e
m se tratando de endosso-mandato, a responsabilidade da instituição financeira por eventual indenização estaria atrelada caso o banco agisse com excesso de poderes que lhe foram outorgados pelo mandante, agindo com negligência por ato próprio ou, ainda, se advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança, o que ficou evidenciado no caso concreto em razão dos cheques terem sido sustados por desacordo comercial antes da realização dos apontamentos questionados na demanda.

3.

o
protesto indevido se configura dano
in re ipsa
, dispensando, assim, efetiva prova do prejuízo, ainda que se trata de pessoa jurídica. Precedente do STJ.

4.

Não se mostra excessivo o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, estando adequado à capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelos autores.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO SA e o segundo por MARIA ANTONIA BALACO ME, PIRIA COMERCIO DE ALIMENTOS ME e JOSE AGUIAR OLIVEIRA, ambos em face de sentença proferia pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos da ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais.

Na inicial, narram os autores terem celebrado com a empresa Comércio de Cereais Pacheco contrato de comercialização de grãos, cuja forma de pagamento havia se dado através dos cheques pré-datados apontados na inicial, sendo avençado entre eles que a emissão desses títulos ocorreu para caucionar o negócio jurídico e a compensação deles estavam condicionados à efetiva entrega da mercadoria. Seguem aduzindo que como não receberam as mercadorias em questão e nem localizava o representante da empresa Comércio de Cereais Pacheco, sustaram os cheques. Ocorre que mesmo não tendo cumprido sua parte no contrato, referida empresa enviou os cheques para custódia do Banco Bradesco S.A. tendo esta instituição financeira levado os títulos a protesto, mesmo sabendo que os títulos estavam sustados.

Com base nesses argumentos, postularam a declaração de inexistência do débito e cancelamentos dos protestos existentes, bem como a condenação do Banco Bradesco S.A. e Comércio de Cereais Pacheco ao pagamento de danos morais, perdas e danos e lucros cessantes.

Em decisão ID 1393256 e ID 1393258foi deferida tutela antecipada determinando o cancelamento dos protestos existentes em nome dos autores.

Na contestação de Comércio de Cereais Pacheco foi alegado que, de fato, enviou para custódia do Banco Bradesco S.A. os cheques, objeto da lide, acreditando que poderia cumprir de imediato o negócio firmado com os autores, mas por problemas financeiros não conseguiu entregar a mercadoria. Defende que a instituição financeira tinha ciência que os cheques haviam sido sustados em razão da não entrega das mercadorias e, ainda, assim, protestou os cheques endossados.

Na peça de defesa de Banco Bradesco S.A. foi arguida, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou ter recebido os títulos por endosso para que efetuasse a cobrança simples, os quais foram remetidos ao cartório de notas para apontamento e protesto. Defendeu, ainda, que sua atuação se limitou a cumpriu a ordem exarada pelo endossatário-mandante do título, não cabendo perquirir acerca da validade do título, a realização da operação e outras questões atinentes à relação comercial existente entre o sacador e o sacado, inexistindo culpa por parte da instituição financeira.

Réplica apresentada refutando os argumentos manejados nas contestações apresentadas e pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Por meio da petição ID 1393262 - pág. 14 e 15, os autores informaram terem celebrado acordo com o réu Comércio de Cereais Pacheco, requerendo a homologação.

Após, foi proferida sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, confirmo a liminar deferida às fls. 66/68 e DETERMINO O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS DOS CHEQUES declinados na inicial, tornando sem efeito a caução prestada pelos autores. HOMOLOGO A TRANSAÇÃO firmada entre os autores e o requerido COMÉRCIO DE CEREAIS PACHECO, extinguindo este capítulo da sentença com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do CPC. JULGO PROCEDENTE A DEMANDA remanescente para, reconhecendo que requerido BANCO BRADESCO S/A agiu com culpa ao levar a protesto cheques sustados por desacordo comercial, CONDENA – LO ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos requerentes com sua conduta, cujo valor arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente, atualizado pela SELIC a partir de 01/12/2012, data em que firmado a transação entre os autores e o requerido COMÉRCIO DE CEREAIS PACHECO, extinguindo este capítulo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno ainda o requerido BANCO BRADESCO no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que, à vista da simplicidade da demanda, arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Expeça – se mandado de cancelamento de protesto ao cartório competente.”

Inconformados, os autores e o réu Banco Bradesco S.A. interpuseram recurso de apelação.

No recurso da instituição financeira, foi aduzido preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois houve equívoco no protesto dos cheques, não tendo o Banco responsabilidade sobre o teor deles, bastando somente ao Banco o seu cumprimento, o que foi feito. Aduz que os fatos narrados na inicial ocorreram por ato do corréu Comércio de Grãos Pacheco, inexistindo falha na prestação do serviço por parte do Banco, tendo se limitado a atender as ordens dessa empresa que lhe repassou os cheques. No mérito, defende não ter sido comprovada nenhuma irregularidade por parte da instituição financeira, bem inexistência de danos morais a serem indenizados.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução dos danos morais arbitrados na origem.

No apelo dos autores, o inconformismo se restringiu apenas quanto ao valor do dano moral, postulando sua majoração para R$30.000,00 (trinta e mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 1393271- pág. 19.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por força do Ordem de Serviço nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

Considerando o pedido de gratuidade formulado pelos autores nessa instância recursal, determinei fosse apresentados documentos aptos a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência (ID 3927564), no entanto, tal diligência não foi cumprida pela parte, conforme certificado pela Secretaria no ID 4006255. Em razão disso, indeferi o pedido de gratuidade e determinei o recolhimento das custas, no entanto, como elas não foram recolhidas (ID 4640574), proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso dos autores por falta de preparo recursal (ID 4646772). Dessa decisão não foi apresentada qualquer irresignação, nos termos da certidão ID 4934321, tendo os autos retornado conclusos para meu gabinete para julgamento do recurso do Banco Bradesco S.A.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação de Banco Bradesco S.A.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Em seu apelo, o Banco Bradesco S.A. aduz, em sede de preliminar, ser parte ilegítima para responder pelos protestos dos cheques elencados nos autos, sob o argumento de ter recebido os títulos para efetuar a cobrança dos valores neles representados, tendo agido apenas por ordem do corréu Comércio de Cereais Pacheco.

Sem razão o recorrente.

Conforme afirmado pelo próprio Banco em sua contestação, os títulos em discussão foram por ele recebidos por endosso-mandato. Embora essa modalidade não transfira a propriedade dos títulos para instituição financeira, existe a possibilidade o Banco responder por eventuais prejuízos causados ao sacado quando extrapolar os poderes de mandatário.

Isso, inclusive é o teor da Súmula 476 do STJ que possui o seguinte enunciado:
"O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário"

Assim, em virtude disso, entendo não ser possível afastar, de pronto, a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da demanda, dada a possibilidade dele extrapolar os poderes conferidos no endosso-mandato e, assim, ser também responsável por eventuais danos causados aos autores, questão que se refere ao mérito da demanda e que será analisada no tópico seguinte.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o Banco a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais determinando o cancelamento dos protestos dos cheques apontados na inicial, condenando-lhe ao pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada autor.

No recurso, defende não ter sido demonstrado que o Banco tenha cometido qualquer irregularidade a ponto de justificar a condenação que lhe foi imposta, bem como não foi provado a ocorrência de dano moral. Na hipótese de manutenção da condenação, requereu a redução do valor fixado na origem a título de reparação por dano moral.

In casu
, desde a contestação o Banco apelante defende ter recebido os cheques por endosso-mandato e, por essa razão, os protestos teriam sido realizados apenas porque a instituição financeira estava agindo por ordem do corréu Comércio de Cereais Pacheco, não tendo o dever de verificar a validade dos títulos, a realização da operação e outras questões existentes entre o sacador e o sacado.

Primeiramente, importante registrar que, por ter o Banco alegado que recebeu os cheques por endosso-mandato, competia a ele comprovar esse fato, contudo, isso não ocorreu, posto que não trouxe qualquer documento apto a comprovar a existência de endosso-mandato.

Ainda que se considerasse que se está diante de endosso-mandato, não haveria como afastar a responsabilidade do Banco no caso concreto.

Digo isso porque em se tratando de endosso-mandato, a responsabilidade da instituição financeira por eventual indenização estaria atrelada caso o Banco agisse com excesso de poderes que lhe foram outorgados pelo mandante, agindo com negligência por ato próprio ou, ainda, se advertido previamente sobre a falta de higidez da cobrança, nos termos da já citada Súmula 476 do STJ.

Na hipótese dos autos, entendo ter sido configurada a responsabilidade do Banco porque os cheques, objeto da demanda, foram sustados por desacordo comercial antes dos protestos realizados pela instituição financeira, conforme se verifica nos documentos ID 1393253 - pág. 9 a 13 e ID 1393253 - pág. 18 a 34, situação que leva à conclusão pela ilicitude por parte do Banco ante sua patente negligência.

Ademais, o corréu, quando da apresentação da sua defesa, afirmou ter cientificado o Banco quanto a não entrega das mercadorias aos autores e, ainda, assim, realizou os apontamentos ora questionados, não tendo a instituição financeira rebatido essa acusação, conforme afirmado, inclusive, pelo juízo de origem, não havendo razões para modificar a sentença nesse ponto.

Em relação ao inconformismo quanto à falta de comprovação dos danos morais sofridos pelos autores também não há como acolher, vez que o protesto indevido se configura dano
in re ipsa
, dispensando, assim, efetiva prova do prejuízo, ainda que se trata de pessoa jurídica como no caso ora em análise.

Cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Igualmente não merece prosperar a irresignação acerca do valor arbitrado a título de danos morais. Na origem, o juízo singular arbitrou o valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada autor, totalizando três mil reais, que não se mostra excessivo, estando adequado à capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelos autores, inexistindo o que alterar na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO
-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/09/2021